Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA. VAZAMENTO DE DADOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EMISSÃO DE BOLETO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de renegociação de dívida bem como indenizatória por danos materiais e morais em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de renegociação de dívida junto ao Serasa. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.

2 – Falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso presente, houve falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a interceptação de comunicação de danos no próprio site da ré, permitindo a fraude praticada por terceiro. O vazamento de dados pelo SERASA é objeto, inclusive, de investigação perante a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, de forma que a responsabilidade pela falha na prestação de serviços resta caracterizada (https://valorinveste.globo.com/noticia/2021/01/26/senacon-notifica-serasa-sobre-sobre-vazamento-de-dados-de-223-milhes-de-pessoas.ghtml).

3 – Responsabilidade Civil. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14, §3o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não se responsabiliza quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. No caso, diante do vazamento de informações dos consumidores pela própria empresa ré, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses de exclusão da sua responsabilidade.

4 – Fraude. Renegociação de Dívida. Demonstra o autor que ao fornecer seu CPF através do aplicativo whatsapp para o fraudador, que na oportunidade utilizava o nome “Serasa Limpa Nome”, este confirmou outros dados pessoais como nome, endereço e o valor da dívida (ID. 21321422), de forma que diante da aparência de regularidade realizou a renegociação da dívida através da empresa Ideal Acordo, suposta representante da ré. A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pela instituição ré subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude. Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade.

5 – Danos Materiais. Demonstrada a responsabilidade do fornecedor de serviços, devida a reparação material no valor de R$1.908,44, equivalente ao prejuízo que teve ao realizar o pagamento de boleto fraudado, conforme determinado na sentença. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L